Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é ferramenta imprópria para consulta de imóveis para ulterior penhora.